Tribunal: TJMT
Processo: 0007687-29.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007687-29.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO BATISTAO BASSAN - CPF: 278.249.178-43 (APELANTE), MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - CPF: 917.137.499-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), TEC IMAGEM SERVICOS DE RADIOLOGIA E IMAGEM LTDA - CNPJ: 13.047.896/0001-06 (APELADO), VALTERCIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 104.462.901-06 (ADVOGADO), FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 076.189.194-37 (ADVOGADO), FERNANDA SOFIA SOL TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 706.393.611-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
o
0007687-29.2017.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Eduardo Batistão Bassan

Apelada
: Tec Imagem Serviços de Radiologia e Imagem Ltda. – ME

E M E N T A

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO – EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – COMPROVAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS – EQUIPAMENTOS NÃO DEVOLVIDOS APÓS O TÉRMINO DO CONTRATO – USO INDEVIDO – PROCEDÊNCIA PARCIAL DO FEITO – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, CPC – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade,
disposto no art. 1.010, incs. II e III, do CPC
, impondo o não conhecimento do recurso.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
o
0007687-29.2017.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Eduardo Batistão Bassan

Apelada
: Tec Imagem Serviços de Radiologia e Imagem Ltda. – ME

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Eduardo Batistão Bassan, em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de rescisão contratual c/c indenização que lhe move a Tec Imagem Serviços de Radiologia e Imagem Ltda. – ME,
julgou parcialmente procedente o feito, declarando a rescisão do contrato firmado entre as partes e a devolução dos equipamentos da autora, condenando o réu ao pagamento de R$ 19.800,00 (dezenove mil e oitocentos reais), pela utilização indevida dos mesmos, acrescidos dos consectários legais, além das custas
processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado,
o apelante argui, preliminarmente, a nulidade da citação por edital e a sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta não ser o responsável pelos supostos atos ilícitos, tendo em vista que não foi o beneficiário do contrato de sublocação e muito menos impediu a retirada dos equipamentos da apelada. Segue sustentando, a ausência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por utilização indevida dos bens, restando evidente a tentativa de locupletamento ilícito.
Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, invertendo-se o ônus sucumbencial.

A parte apelada presentou contrarrazões (id. 180407251), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda, a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
o
0007687-29.2017.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Eduardo Batistão Bassan

Apelada
: Tec Imagem Serviços de Radiologia e Imagem Ltda. – ME

V O T O

Cinge-se dos autos que Tec Imagem Serviços de Radiologia e Imagem Ltda. – ME ajuizou ação de rescisão contratual c/c indenização em desfavor de Eduardo Batistão Bassan, aduzindo que as partes firmaram contrato de sublocação de uma sala para instalações de equipamentos necessários para prestação de serviços de radiologia, contudo, após 10 (dez) meses da celebração do referido pacto, a convivência com o sublocador se tornou insustentável, bem como o faturamento estava irrisório, de modo que decidiu pela ruptura do pacto, contudo, o réu a impediu de retirar seus equipamentos, além de utilizá-los de forma indevida e sem sua autorização, motivando o manejo da demanda.

Devidamente citado por edital, o réu apresentou defesa
(id. 180407241)
, arguindo preliminarmente a nulidade da citação editalícia e a sua ilegitimidade passiva e, na matéria de fundo, defendeu não ser o responsável pelos supostos atos ilícitos, tendo em vista que não foi o beneficiário do contrato de sublocação e muito menos impediu a retirada dos equipamentos da autora, além da inexistência de ato ilícito apto a ensejar a indenização pretendida.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que a existência da relação contratual existente entre as partes, bem como a negativa de retirada dos bens e a sua utilização indevida restaram devidamente comprovadas,
julgou parcialmente procedente o feito, declarando a rescisão do contrato firmado entre as partes e a devolução dos equipamentos da autora, condenando o réu ao pagamento de R$ 19.800,00 (dezenove mil e oitocentos reais), pela utilização indevida dos mesmos, acrescidos dos consectários legais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 180407244)
.

Irresignado, o apelante argui, preliminarmente, a nulidade da citação por edital e a sua ilegitimidade passiva.

No mérito, sustenta não ser o responsável pelos supostos atos ilícitos, tendo em vista que não foi o beneficiário do contrato de sublocação e muito menos impediu a retirada dos equipamentos da apelada.

Segue sustentando, a ausência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por utilização indevida dos bens, restando evidente a tentativa de locupletamento ilícito. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, invertendo-se o ônus sucumbencial.

Pois bem. Após a detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

A d. magistrada, sob o fundamento de que
“Resta incontroverso a existência de relação jurídica entre as partes [...]”
, aliado ao fato de que
“ Em que pese o réu alegar na demanda cautelar que não impediu a retirada dos bens, não promoveu prova nesse sentido (art. 373, II, CPC), até porque era sócio da empresa Orto Vida, se beneficiou da permanência dos mesmos, inclusive, restou suficientemente demonstrado que também os utilizou, razão pela qual deve indenizar a autora o uso indevido do mesmo”
, julgou parcialmente procedente o feito, declarando a rescisão do contrato firmado entre as partes e a devolução dos equipamentos da autora, condenando o réu ao pagamento de R$ 19.800,00 (dezenove mil e oitocentos reais), pela utilização indevida dos mesmos, acrescidos dos consectários legais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 180407244).

Entretanto, em suas razões recursais, o apelante limitou-se a reproduzir praticamente na íntegra, diga-se de passagem, os argumentos postos na contestação (id. 180407241), em ato escancarado, com o devido respeito, do famoso Ctrl C + Ctrl V.

Dessa forma, basta uma simples leitura do recurso interposto para verificar que o recorrente não se deu ao trabalho de dirigir o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal, não guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Digo isso, porque das matérias abordadas no apelo, foram tratadas na r. sentença de forma contrária as pretensões do apelante, porém, a sua sustentação se deu de forma totalmente genérica, mormente por repetir, repiso, as alegações da peça de defesa, sem atacar os fundamentos utilizados pelo
decisum
, quais sejam, a comprovação pela autora da existência da relação contratual entre as partes, bem como a negativa de retirada dos bens e a sua utilização indevida pelo réu.

Visto isso, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC,
verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

[...]

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;”

Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Forma.

O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação
. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso.
Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
, [...]
O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais.
Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5a Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)
”
(Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 - negritei).

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto a apelação não guarda qualquer relação com os fundamentos da sentença, independentemente do seu acerto ou não, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – RAZÕES RECURSAIS DIVORCIADAS DA PETIÇÃO INICIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO DE OFÍCIO.

Pelo princípio da eventualidade ou da concentração, cabe ao autor, na petição inicial, deduzir toda a matéria fixando os limites da lide, sendo inadmissível inovação de teses em fase recursal, sob pena de suprimir um grau de jurisdição e causar surpresa à parte adversa.

É preciso, sob pena de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, que a petição recursal exponha as razões do inconformismo e contraponha especificamente os fundamentos jurídicos esposados na decisão impugnada, dizendo o recorrente por qual motivo pleiteia a reforma, invalidação, esclarecimento ou integração do julgado. Ausentes tais requisitos, não se conhece do recurso.
”
(RAC n. 13.485/2011, 2a Câm. Cív., Rel. Dra. Marilsen de Andrade Addario, j. 29.02.2012 – negritei).

“AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS – INDEFERIMENTO DA INICIAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ARTS. 300, INC. III C/C 485, INC. I, NCPC – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, NCPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade,
disposto no art. 1.010, inc. II e III, do NCPC
, impondo o não conhecimento do recurso
.”
(RAC n. 136.154/2016, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 16.11.2016 – negritei).

Outro não é o entendimento que predomina no STJ, vejamos,
verbis
:

“
Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica
.”
(AgRg no REsp no 1241594/RS, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011 – negritei).

“
De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido
.”

(AgRg no Ag no 1056913/SP, 2a Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 06.11.2008 – negritei).

Logo, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

De outro norte, conforme entendimento pacífico do c. STJ, não sendo conhecido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso, negando-lhe seguimento.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024